Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-07.2020.8.11.0086
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003119-07.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VAGNER DE MORAES - CPF: 009.511.311-84 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FALCO PALHARINI - CPF: 017.048.419-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DE FRANCA - CPF: 593.208.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FRAÇÃO DE AUMENTO. CRIME DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL
E
DESPROVIMENTO DO APELO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB), declarando a prescrição

quanto ao crime de desobediência.

II. Questão em discussão

2.
Questões em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo próprio; (
ii
) a proporcionalidade da fração de aumento utilizada na dosimetria da pena-base e (
iii
)
Preliminar
da PGJ:

ocorrência de prescrição do crime de dirigir sem habilitação.

III. Razões de decidir

3.
A quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga (13,86g de pasta base de cocaína, em via pública e com comportamento evasivo) evidenciam a destinação mercantil, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal, corroborada pelos depoimentos dos policiais e demais elementos probatórios.

4
. A fração de 1/10 utilizada na primeira fase da dosimetria para circunstâncias judiciais negativas encontra amparo na fundamentação concreta (maus antecedentes), respeitando a individualização e a proporcionalidade da sanção.

5
.
R
econhecida a prescrição retroativa quanto ao crime de dirigir sem habilitação, dado o lapso temporal superior ao prazo legal de três anos entre os marcos interruptivos.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Preliminar acolhida
para declarar extinta a punibilidade do crime de dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB);
N
o
mérito, desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento
: “
1.
Não cabe a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo próprio quando as circunstâncias da apreensão e a quantidade de droga indicam a prática de mercancia ilícita. 2. A fração de aumento de 1/10 na pena-base, fundamentada na existência de maus antecedentes, observa os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 3. Configura-se a prescrição retroativa quando o lapso entre marcos interruptivos ultrapassa o prazo legal, conforme os
arts
. 109 e 110 do CP.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LIV; CP,
arts
. 59, 107, IV, 109, VI, 110, §1o e 119; CTB, art. 309; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16/04/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12/12/2023; TCCR/TJMT, Enunciados no 3 e no 8.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003119-07.2020.8.11.0086

APELANTE: VAGNER DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VAGNER DE MORAES
contra sentença proferida pelo juízo da
3
a Vara da Comarca de
Nova Mutum
/MT que, nos autos da Ação Penal no
1003119-07.2020.8.11.0086
, condenou o réu
à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33
,
caput
,
da Lei no 11.343/06 e art. 309 da Lei no 9.503/97.

Em suas razões recursais (id.
274490923
), a
3a
Defe
nsoria Pública
de Nova Mutum
requer
, em síntese
: 1)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de substância entorpecente para consumo próprio (art. 28
da
Lei
de Drogas
), com consequente extinção da punibilidade
;
ou, subsidiariamente
2)
a
aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria
da pena
,

para redução da pena-base.

Por fim,
prequestiona

o
art. 59 do
CP,
com vistas à eventual interposição de recurso especial ou extraordinário
.

Em contrarrazões (id.
274490925
), a 2a Promotoria de Justiça Criminal de
Nova Mutum
/MT
,
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
arguiu preliminar de prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de dirigir sem habilitação
[art. 309 do CTB]
e, no mérito, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
(id.
284181394

–
8a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Élio Américo – Procurador de Justiça
).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR

DA PGJ – prescrição
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime tipificado no art. 309 da Lei no 9.503/97, sustentando que, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, operou-se a prescrição retroativa com base na pena aplicada
.

Razão lhe assiste.

Com efeito, a
prescrição da pretensão punitiva
,

constitui causa
extintiva da punibilidade
que deve ser reconhecida
ex

officio
pelo julgador, em observância aos princípios constitucionais da legalidade estrita e da segurança jurídica, consoante dicção do art. 107, IV, do Código Penal.

In
casu
, verifica-se que a prescrição retroativa efetivamente se configurou, considerando o cotejo entre o prazo prescricional aplicável e o lapso temporal efetivamente transcorrido entre os marcos interruptivos legalmente estabelecidos.

A análise dos elementos
fático
-
temporais
revela que o recebimento da denúncia ocorreu em 16.07.2021
(id.
274490854
)
, enquanto a publicação da sentença se deu em 27.09.2024
(id.
274490918
)
–
[
transitando em julgado para a acusação na mesma data
:
id.
274490919
]
, perfazendo o lapso transcorrido
superior a

três
anos
.

A pena imposta foi de 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, correspondendo ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do
CP
.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA

A PUNIBILIDADE

do
apelante
em relação ao crime tipificado no art. 309 d
o
CTB
, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
nos termos do
s
arts
. 107, IV
;
109, VI
;
110, §1o e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a questão preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória
que imputou ao recorrente
a prática do
s
crime
s

previstos no
art
s
.
33,
caput
,

da Lei n° 11.343/2006
;
330 do
CP
e 309 do
CTB
(id.
274490850
):

“
FATO 01
:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de janeiro

de 2019, por volta das 17h02min, na rua das
Cambaubas
, Bairro Jardim Europa, nesta

cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado Vagner de Moraes, com vontade

livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, transportava e trazia consigo, para

fins de traficância, substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02
:
Infere-se dos autos investigativos que nas condições de tempo e lugar

descritas anteriormente, o denunciado Vagner de Moraes, consciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu a ordem de funcionário público.

FATO 03
:
Ainda, nas mesmas circunstâncias descritas anteriormente, o

denunciado Vagner de Moraes, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,

dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir, gerando

perigo de dano.

Conforme apurado, na data dos fatos policiais militares desta urbe

encontravam-se em patrulhamento pelo Bairro Jardim Europa, momento em que

populares os pararam, informando que havia um rapaz transitando de motocicleta pelo

bairro e fazendo distribuição de entorpecentes para os moradores.

Na ocasião, os populares descreveram as vestimentas do suspeito
e

também
as características da motocicleta por ele utilizada.

Em diligências pelo bairro, os policiais militares avistaram o

denunciado na condução de uma motocicleta trajando roupas que apresentavam as

mesmas características apontadas pelos denunciantes e lhe deram ordem de parada,

ocasião em que o suspeito não
obedeceu as
ordens dos policiais e empreendeu fuga no

veículo em alta velocidade, colocando em risco os demais transeuntes.

Na sequência, os policiais conseguiram abordar o indiciado e em

revista minuciosa encontraram no interior de suas partes íntimas 01 (um) invólucro de

substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 16,2 g

(dezesseis gramas e duas decigramas), bem como a quantia de R$ 901,50 (novecentos

e um reais e cinquenta centavos), em espécie.

Registra-se que, após checagem no sistema, a guarnição obteve a

informação de que o indiciado não possuía carteira nacional de habilitação (CNH).

Diante do ocorrido, o denunciado foi preso em flagrante delito e

encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Por fim, frisa-se que o auto de constatação provisória de substância

entorpecente de fl. 13-IP, resultou positivo para a presença de cocaína.

[...]”

A

magistrada de origem
julgou parcialmente procedente a exordial acusatória
,

condenando
o réu

à
pena de
7 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão, em regime fechado,
além do
pagamento de 719

dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33
,
caput
,
da Lei
de Drogas
e art. 309 d
o CTB,
declarando extinta, contudo, a punibilidade quanto ao crime de desobediência
[art. 330 do CP]
,
em razão da prescrição da pretensão punitiva
(id.
274490918
).

A
Defensoria Pública, neste grau de reexame,
pleiteia a
desclassificação do crime de tráfico de
drogas
para a
conduta prevista no
art. 28 da Lei n° 11.343/06
.

S
ubsidiariamente,
requer
a aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na primeira fase da dosimetria
da pena
.

Contudo, ao compulsar o
espelho dos
autos, verifico que a irresignação não comporta provimento.

A materialidade delitiva
se
encontra amplamente comprovada nos autos, por meio do
: 1)

auto de prisão em flagrante;
2)
auto de constatação d
o entorpecente; 3)
boletim de ocorrência
; 4) auto de apreensão; 5)
relatório de investigação no
283/2020;
6) laudo pericial definitivo no
3.14.2020.64621-01
,
que atestou a apreensão de
13,86g de cocaína
;

além, é claro,
7
)
depoimento
s
e prova
s

ora
is
colhidos ao longo da instrução criminal
.

A autoria restou igualmente demonstrada através dos depoimentos harmônicos dos Policiais Militares Raimundo Rafael Barbosa Neto Gomes e Jefferson Pouso Barbosa, prestados em ambas as fases processuais
.

Segundo o policial Raimundo
,
“
foi informado por moradores que havia um rapaz com shorts e camiseta clara, com uma moto preta fazendo tráfico de entorpecentes para alguns moradores ali
[...]”
.

Após notificarem o COPOM e permanecerem em diligência, os agentes depararam-se com pessoa apresentando as mesmas
características descritas, que desobedeceu às ordens de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, parando posteriormente em uma residência e simulando
que aquela era sua casa
.

Durante a revista pessoal, o policial observou que o apelante
“
colocou algum objeto na região da cintura
”

e, ao ser solicitado para retirá-lo, entregou

“
um invólucro grande que estava dentro da parte íntima dele, e lá tinha
pasta base de cocaína e novecentos e poucos reais
”
.

O depoimento do PM Jefferson
confirmou
integralmente essa narrativa.

Cumpre, neste ponto, reiterar que

o
s
depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, colhidos sob o contraditório e em harmonia com as demais provas, constituem elementos idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
,
verbis
:

“
o
s
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência
da Corte Cidadã:

“
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...]” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16/4/2024,
DJe
19/04/2024)

Além disso,
o § 2o, do art. 28, da Lei no 11.343/06 estabelece que “
determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.
”

No presente caso, a quantidade de 13,86g de cocaína excede substancialmente os parâmetros de consumo pessoal, tratando-se de substância de elevado potencial ofensivo.

Ainda, a
s circunstâncias da apreensão
–

em via pública, com comportamento evasivo e ocultação em partes íntimas
– aliadas à posse de R$ 901,50 sem origem lícita comprovada, indicam claramente a prática de mercancia ilícita.

A alegação defensiva de que a droga seria destinada ao uso próprio do recorrente
se
mostra isolada e dissonante do robusto conjunto probatório.

Conforme entendimento desta egrégia Câmara,
“
o
ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
. [...]
”

(
TJMT,
N.U 0010626-95.2019.8.11.0013,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
28
.
05
.
2024,
p.
DJ
e
03
.
06
.
2024)

O
quadro fático
se
revela incompatível com a tese defensiva, considerando a natureza da substância
[
pasta base de cocaína
]
, sua forma de acondicionamento
[
pedras, grânulos e pó em tubo plástico cônico tampado
]
e
a quantia em espécie apreendida
.

Por fim, destaco que
o crime de tráfico de drogas configura tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 para a consumação do delito
.

O STJ reafirma tal atendimento:

“
não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma
pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.
[...]”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.160.831/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j
.
7
.
2
.
2023,
DJe
de 14
.
2
.
2023)

Ademais, o Enunciado no 3 da
TCCR/TJMT
dispõe:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
”

Dessa forma
,
encontrando-se cabalmente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, revela-se imprópria a pretendida desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

No que tange ao pleito subsidiário de readequação da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais desfavoráveis, verifico que a irresignação igualmente não merece prosperar.

Como é sabido, a
dosimetria
da pena
constitui atividade de discricionariedade vinculada do magistrado, que deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 59 do
CP
e art. 42 da Lei 11.343/06, exigindo-se fundamentação idônea para justificar o
quantum
aplicado.

In
casu
, a magistrada sentenciante fundamentou adequadamente a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, considerando desfavoráveis os antecedentes do apelante em razão de sua
multirreincidência
,

verbis
(id.
274490918
):

“
Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o réu contava, ao

tempo do crime, com três sentenças condenatórias transitadas em julgado: a) autos no 105/2006

(1.a Vara), condenado à pena de 04 (quatro) e oito meses de reclusão, pela prática do crime

previsto no art. 129, §2.o, inciso IV, do CP, com trânsito em julgado em 23/03/2007, b) autos cód.

37030 (1.a Vara desta Comarca), condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses pela prática

do crime de furto qualificado tentado, com trânsito em julgado em 08/04/2008, c) autos cód.

71475 (1.a Vara desta Comarca), condenado
à pena de três meses de detenção pela prática do crime

previsto no art. 129, §9.o, do CP), com trânsito em julgado em 28/06/2013
.
[...]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à

prevenção e reprovação do delito a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão, que corresponde à

pena mínima acrescida de 1/10 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao

tipo, para cada uma das dez circunstâncias judiciais previstas pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei

11.343/06 que foram consideradas negativas o caso concreto (maus antecedentes
).
[...]”

Para tanto, utilizou a fração de 1/10 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, metodologia que se revela proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Sobre o tema, o

STJ
possui entendimento consolidado de que tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constituem critérios válidos para majoração da pena-base, desde que acompanhados de fundamentação concreta que justifique o
quantum
aplicado.

Conforme recente julgado da Corte Superior
:

“
Não há obrigatoriedade de adoção de uma fração fixa para a exasperação da pena, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ, que reconhece a inexistência de vinculação matemática para o cálculo do aumento.
[...]” (STJ, REsp n. 2.069.130/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma,
j.

1
8
.
12
.
2024,
DJ
e
23
.
12
.
2024)

No mesmo sentido, o STJ esclarece que:

“
Quando se trata do crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem, ao revisar a dosimetria da pena, alterou a fração de aumento da pena-base aplicada pelo magistrado singular, de 1/8 para
1/10, para cada
circunstância judicial negativa, utilizando-se de metodologia própria, a qual não observa a regra de que ‘a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes
’
[...]” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023)

Considerando a
multirreincidência
do apelante, aliada à

gravidade concreta da conduta, a fração de 1/10 aplicada pela magistrada sobre o intervalo das penas
se
revela adequada aos parâmetros do art. 42 da Lei 11.343/06.

Inexistindo vícios na dosimetria ou fundamentos aptos a justificar a redução pretendida, impõe-se a manutenção da pena-base fixada
,
em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ante o exposto,

conhecida a pretensão de
reexame

mas,
no mérito
,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo
incólume

a

condena
ção
pelo crime de tráfico de drogas
, bem como
,

ACOLHO

A PRELIMINAR MINISTERIAL
para
DECLARAR EXTINTA
a punibilidade do apelante quanto ao crime tipificado no art. 309 da Lei no 9.503/97
,
em con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025